Tribunal: STF
Processo: RE 1479415
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Claro S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MULTA -- TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E S FUNCIONAMENTO — Estação Rádio 'Base para a prestação de serviços de telefonia — Tributação relacionada ao uso e ocupação do solo, cuja competência é do ente municipal — Competência da União para a fiscalização dos serviços de telecomunicações em si.



     RECURSO PROVIDO”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que o Município de Limeira, ao instituir Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio base, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), nos termos do artigo 21, inciso XI e artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o que afronta diretamente o princípio federativo.



    Em Juízo de conformidade com o Tema nº 919/RG, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE - Tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema nº 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União — Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até essa data - Execução fiscal proposta em 2014 e embargos em 2015 - Manutenção da cobrança - Em reapreciação, v. acórdão mantido, porque de acordo com entendimento do colendo STF. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    No presente caso, a 15ª Câmara de Direito Público assim se manifestou ao proceder ao juízo de adequação com o referido Tema nº 919/RG (e-Doc. 16):



    “No caso em questão, não há razão para revisão do julgado ainda que por outro fundamento, isso porque, na tese acima colacionada, em que pese tenha se consolidado o entendimento de que a competência para a taxa de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é privativa da União, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração da institucionalidade, restou estabelecido que a produção de tais efeitos ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito que, por sua vez, se deu em 09.12.2022.



    Dessa forma, considerando que a execução fiscal foi = á Q o distribuída em data anterior (30.01.2014), assim como estes embargos (17.09.2015), concluise que o precedente vinculante da Suprema Corte não se aplica ao caso concreto. 



    (...)



    Nesse contexto, pertinente adotar, para o deslinde da causa, o entendimento assente desta C. Câmara no sentido de que a Taxa de Licença incidente sobre as torres de transmissão de dados ou estações rádio bases, instituída por Municípios, haja vista, como salientado, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Oportuno consignar que a despeito de estes embargos à execução fiscal terem natureza de ação, eles são posteriores à execução fiscal ajuizada pelo o Município. 



    Assim, havendo ação anterior à modulação de efeitos, proposta tanto pela Fazenda Pública, quanto pela contribuinte, a verificação sobre qual delas deve prevalecer à luz da modulação de efeitos se soluciona pelo critério cronológico. 



    No caso, considerando que a execução fiscal é anterior aos embargos opostos pela apelante, conclui-se que prevalece quanto à ressalva prevista na modulação de efeitos, o interesse da Fazenda Pública, e não o da particular. 



    A situação seria diversa se, por exemplo, a apelante tivesse ajuizado ação declaratória de inexigibilidade anterior à execução fiscal, hipótese em que prevaleceria a sua pretensão sobre a do Município. Disso, contudo, não se trata a situação dos autos. 



    Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido abordada no bojo do processo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Órgão Colegiado, ao aplicar a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 919/RG, concluiu pela legalidade da cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento, por entender que a execução fiscal proposta pela municipalidade precedeu os embargos à execução fiscal, de modo que deveria prevalecer a pretensão deduzida pelo Município.



    Tal entendimento não deve prosperar, haja vista que a ressalva imposta na modulação se refere “as ações ajuizadas até a mesma data” (7/12/2022), ou seja, havendo judicialização anterior ao marco temporal estabelecido, questionando a cobrança do tributo, ao caso não se aplica a referida modulação, devendo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade produzir os seus respectivos efeitos.



    In casu, os embargos à execução foram opostos em setembro de 2015, ou seja, anteriormente à decisão de mérito, de modo que ao presente caso se aplica os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da referida taxa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente